Tribunal: STF
Processo: HC 187242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rosimeire da Silva Meira e outros, em favor de Regiane Aparecida Rosa, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 577.668/SC.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente e, posteriormente, pronunciada pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio qualificado (121, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, do CP) e um homicídio qualificado (121, § 2º, incisos II e IV, do CP)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE E PRONUNCIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, § 2º, INC. II, C/C 14, INC. II, 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C 14, INC. II, E 121, § 2º, INCS. II E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE HÁ MENOS DE UM ANO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. DELITOS SUPOSTAMENTE COMETIDOS MEDIANTE EXTREMA VIOLÊNCIA. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 3, p. 21)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 4)
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção do acautelamento preventivo. 
    Alega que a ré possui uma filha de 4 anos de idade que necessita de seus cuidados. Explica que sua genitora (avó da criança) faz parte do grupo de risco da Covid-19 e que, portanto, precisaria estar em casa cuidar de ambas.
    Argumenta, por fim, o excesso de prazo para a formação da culpa, principalmente, diante do quadro da pandemia, pois as realizações das Sessões Plenárias do Tribunal do Júri estão suspensas. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão da acusada justifica-se, principalmente, pela gravidade concreta dos delitos praticados, além necessidade de proteção das testemunhas que ainda não foram ouvidas.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Durante toda a tramitação foram analisados diversos pleitos defensivos concernentes à concessão de liberdade ou de prisão domiciliar à acusada.
    Verifica-se que se trata de ação de competência do Tribunal do Júri, com ampla produção probatória, que sequer foi suspensa em virtude da expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas, nos termos do disposto no art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal, a demonstrar que o feito vem seguindo seu regular trâmite, buscando a Juíza a quo atribuir celeridade ao seu processamento.
    Assim, sabendo-se que "Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade" (HC 386.798/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017), não se cogita do aventado constrangimento ilegal.
    (…)
    Desta forma, observado que o trâmite do feito vem seguindo com celeridade, com instrução processual encerrada e Recurso em Sentido Estrito, formulado pela defesa, julgado, não se cogita da concessão de liberdade à paciente pela aventado constrangimento ilegal.
    A impetrante asseverou, ainda, que a acusada possui uma filha de quatro anos de idade que sempre esteve aos seus cuidados mas está atualmente sob a guarda da avó materna, a qual possui cinquenta e sete anos de idade e está em tratamento contra câncer - o que a enquadra no grupo de risco referente ao COVID-19 e impõe a necessidade de evitar contato externo - não havendo outros familiares que a possam ajudar, razão pela qual seria cabível a concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
    O pleito, no entanto, não comporta acolhida.
    A Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62, de 17 de março de 2020, que trata de “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo” propôs aos Magistrados com competência para a execução de medidas socioeducativas, para a fase de conhecimento criminal e para a execução penal a adoção de providências com o intuito de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da atual pandemia.
    (…)
    Observa-se que a Autoridade apontada como coatora justificou a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, uma vez que a mesma não se enquadra no chamado grupo de risco, o fato de sua genitora estar em referido grupo não teria o condão de autorizar a concessão da benesse e não há notícia de contaminação no estabelecimento prisional onde a acusada se encontra, de forma que não se cogita da concessão da pretensão.
    Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem. Comunique-se o Gabinete de Acompanhamento da Situação do Covid-19, nos termos do § 2º do art. 10 da Resolução Conjunta GP/CGJ 5/2020”. (eDOC 3, p. 26-29)
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade das acusadas com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui uma filha menor de doze anos, que necessita de seus cuidados. 
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    No entanto, o fato da ré alegar possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de liberdade provisória. 
    Principalmente, porque não restou acostado aos autos qualquer documento que vincule a maternidade da ré com a criança.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente